Tribunal: TJBA
Processo: 0704232-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0704232-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Edmar dos Santos Marques Advogado(s): ONILDA PEREIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE MUNIÇÃO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. NULIDADE DA PRISÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. ABORDAGEM POLICIAL PAUTADA EM JUSTA CAUSA E INDÍCIOS CONCRETOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE REFERENTE AO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO ALÉM DA DROGA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA PRATICOU NOVOS DELITOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Acusado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto. 2 – Em suas razões de recurso, a defesa argui, preliminarmente pela nulidade da prisão do apelante, bem como da instrução processual, em virtude de suposta agressão por parte dos policiais militares responsáveis pela busca pessoal e consequente prisão em flagrante do recorrente. 3 - No mérito, pugna pela reforma da sentença para absolver o acusado do ilícito de tráfico de drogas por negativa de autoria e insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pela desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/98. 4 - Além disso, a defesa do recorrente, pleiteou, ainda, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como pela reforma da dosimetria da pena aplicada, fazendo constar a pena-base em seu patamar mínimo e a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/98. 5 - Da análise dos depoimentos prestados em juízo, extrai-se que, em que pese a argumentação defensiva, não há falar em nulidade da prisão do acusado, bem como da instrução processual, uma vez que a abordagem policial ocorreu pautada em justa causa e indícios concretos, aptos a fundamentar a busca pessoal, de modo que rejeito a preliminar arguida. 6 - A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial de substâncias entorpecentes, bem como Laudo Pericial Balístico, os quais atestam a apreensão de 106,31g (cento e seis gramas e 31 centigramas) de maconha, distribuída em 40 porções, envoltas em plásticos incolores; 38,70g (trinta e oito gramas e setenta centigramas) de cocaína, distribuída em 131 micro tubos plásticos incolores, 01 (uma) balança de precisão; além de 42 (quarenta e dois) cartuchos de arma de fogo (38 calibres do tipo 9mm, 02 cartuchos calibres .38 SPL, 01 cartucho 140 S&W, e 01 cartucho .45M4). 7 - Além dos mencionados documentos, a autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que se mostraram firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos. 8 - Diante do conjunto probatório constante nos autos, há elementos suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao Apelante, não merecendo acolhida o pleito absolutório. 9 - No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, este também não merece prosperar tendo em vista que a prática do tráfico de drogas pelas circunstâncias fáticas que permeiam a prisão em flagrante, notadamente pela apreensão de entorpecentes de naturezas diversas (maconha e cocaína), devidamente fracionados e acondicionados em embalagens típicas do comércio ilícito, bem como pela captura de uma balança de precisão em poder do acusado, elementos que, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a destinação mercantil das substâncias entorpecentes. 10 - Além disso, o próprio acusado em sede inquisitorial e em juízo negou a posse das drogas apreendidas, mencionando, inclusive, que os entorpecentes foram implantados pelos policiais militarem a fim de incriminá-lo. Ressalte-se, ainda, que, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal exige não apenas a pequena quantidade de droga, mas também a existência de elementos concretos que indiquem a destinação da substância ao uso próprio, o que não se verifica no caso em análise. 11 - Quanto ao pleito de reconhecimento da atipicidade em virtude do princípio da insignificância, em relação ao delito previsto no art. do Estatuto de Desarmamento, também não merece acolhimento. No presente caso, foram apreendidas munições com o acusado na mesma circunstância da prática do crime de tráfico de drogas. Desse modo, a conduta atribuída ao apelante se enquadra integralmente ao tipo penal previsto no art. 14 Lei nº 10.826/2003, restando plenamente caracterizada a tipicidade da conduta, razão pela qual se mostra incabível o pleito absolutório. 12 - Assim, ausentes vícios processuais e estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 Lei nº 10.826/2003. 13 - No capítulo da dosimetria penal, verifica-se, da sentença impugnada, que a pena-base foi fixada acima no mínimo legal, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 14 Lei nº 10.826/2003, correspondente a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para o crime de tráfico e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa para o crime de posse ilegal de munição, em virtude da valoração negativa de uma circunstância judicial pela magistrada de primeiro grau, qual seja: circunstâncias do crime. 14 – Verifica-se que o magistrado sentenciante fixou, de forma acertada, a pena-base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime – por ter o acusado, em gozo de liberdade provisória, ter praticado outros novos delitos. 15 – Diante da mencionada circunstância valorada negativamente em 1º grau, faz-se necessária a manutenção do quantum de pena-base aplicada, qual seja, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para o crime de tráfico e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa para o crime de posse de munição. 16 - Em relação ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com acerto, o magistrado a quo, considerando as particularidades do caso concreto, deixou de reconhecer ao apelante o benefício do tráfico privilegiado. De fato, ao fundamentar a condenação, o juiz de primeiro grau destacou que, embora o acusado seja tecnicamente primário, possui diversas ações penais em andamento, além destacar as circunstâncias do caso — como a apreensão de munição e balança de precisão — indicam sua dedicação à atividade criminosa. 17 - Constata-se, portanto, que a sentença ora impugnada se encontra em conformidade com as premissas firmadas pelos Tribunais Superiores, inclusive no que se refere às balizas para o afastamento da incidência do art 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 18 - Ante o exposto, afasto a preliminar manejada, conheço o apelo e, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença vergastada em sua integralidade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704232-64.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDMAR DOS SATNOS MARQUES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em afastar a preliminar manejada, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.